Tribunal: TJSP
Processo: 1503755-55.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo que visa a redução da fração de aumento de pena aplicada na primeira fase da dosimetria, a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo que visa a redução da fração de aumento de pena aplicada na primeira fase da dosimetria, a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Réu confesso. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Redução da fração de aumento operada na primeira fase da dosimetria (1/3). Condenações anteriores que podem ser distribuídas entre maus antecedentes e reincidência. Precedentes. Circunstâncias do delito que ensejam maior reprovabilidade. Compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.
3. Manutenção do regime inicial fechado. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Múltiplas condenações anteriores.
4. Reincidência que a afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503755-55.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
CORDEIRO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para reduzir a fração de
aumento operada na primeira fase para 1/3 (um terço), readequando a pena
imposta ao réu RODRIGO CORDEIRO em 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, mantendo, no mais, a r.
Sentença. por maioria de votos, vencido o E. Desembargador Newton Neves que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503755-55.2020.8.26.0228
Apelante: Rodrigo Cordeiro Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 973
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo que visa a
redução da fração de aumento de pena aplicada na
primeira fase da dosimetria, a compensação integral entre
a circunstância agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda imposta.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de
autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais
militares uniformes e convergentes. Réu confesso. Modelo
probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada.
Prova oral que deve ser confrontada com os demais
elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada
diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Redução da
fração de aumento operada na primeira fase da dosimetria
(1/3). Condenações anteriores que podem ser distribuídas
entre maus antecedentes e reincidência. Precedentes.
Circunstâncias
do
delito
que
ensejam
maior
reprovabilidade. Compensação integral com a atenuante da
confissão espontânea.
3. Manutenção do regime inicial fechado. Presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis.
Múltiplas
condenações anteriores.
4. Reincidência que a afasta a possibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em
favor de RODRIGO CORDEIRO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Marcio Lucio Falavigna Sauandag da 22a Vara Criminal do Foro da
Capital, que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena
de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal (fls. 169/173).
A defesa pugna pela redução da fração de aumento de pena aplicada na
primeira fase da dosimetria, a compensação integral entre a circunstância agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda imposta (fls. 191/198).
Contrarrazoado o recurso (fls. 201/215), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Paulo do Amaral Souza, opinou pelo improvimento
do apelo defensivo (fls. 226/233).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu
II.1 Dos fatos provados
O apelante foi denunciado porque, entre os dias 13 e 16 de fevereiro de
2020, na cidade de São Paulo, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou
alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo VW/Gol 1000I,
placas BXM-2029, pertencente à vítima Marcio Monteiro Ono.
De acordo com o narrado pela denúncia, no último dia 13 de fevereiro a
vítima Marcio deixou seu veículo, um VW/Gol, estacionado na via pública, defronte à
residência de sua genitora, e foi trabalhar. Durante o expediente de trabalho, recebeu um
telefonema de seu irmão o qual lhe informou acerca do furto do automóvel. Marcio,
então, registrou a ocorrência no distrito policial. Três dias após os fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento, momento em que receberam informações dando
conta de que o automóvel furtado havia passado por radar semafórico em determinado
ponto da cidade. Realizadas algumas diligências pelo local, os policiais visualizaram o
veículo sendo conduzido pelo réu. Dada a ordem de parada, o acusado acelerou o carro,
iniciando-se uma perseguição. Durante a fuga, o réu colidiu em um automóvel que
estava estacionado na via pública e, após alguns metros, atropelou Maria José de
Almeida Cardoso. Em seguida, parou o carro e iniciou uma fuga à pé, até ser abordado e
detido pelos policiais. Realizada a busca pessoal, foi localizada em poder o acusado
uma chave mixa.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls.
01/02). Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida
em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas
em vista do conjunto probatório.
Para além dos registros da ocorrência do crime antecedente,
consubstanciados pela lavratura do boletim de ocorrência no 198061/2020 (fls. 07/08 -
furto), não se pode olvidar das declarações prestadas pela vítima Márcio Monteiro Ono,
proprietário do veículo.
Em sede preliminar, a vítima confirmou a ocorrência do furto. Esclareceu
ter deixado o automóvel estacionado defronte a residência de sua genitora por volta das
08:00 horas. Durante seu expediente de trabalho, foi informado por seu irmão que o
veículo havia sido furtado, o que teria ocorrido no período da tarde. Registrou a
ocorrência no distrito policial e, três dias após os fatos, foi informado acerca da
localização do carro. Em juízo, não foi ouvido.
Em juízo, os policiais militares Alan Pereira e Wild Souza, responsáveis
pela prisão do acusado, confirmaram os relatos ofertados em sede preliminar.
Realizavam patrulhamento, momento em que receberam informações, via COPOM,
dando conta da localização de um veículo produto de furto o qual havia passado por um
radar semafórico. De posse das informações, efetuaram algumas diligencias pela região
dos fatos, ocasião em que visualizaram o carro sendo conduzido pelo réu. Aproximaram-
se e emitiram sinais de parada os quais, todavia, foram desobedecidos. Iniciou-se, então,
uma perseguição. Durante a fuga, o réu teria desobedecido sinais semafóricos, dirigido
na contramão do fluxo de direção, colidido com um automóvel que estava estacionado
na via publica e, por fim, atropelado uma senhora cadeirante que estava na calçada. Em
seguida, o acusado desembarcou do carro e iniciou uma fuga à pé, sendo detido, após
alguns metros, pelo policial Alan Pereira. Realizaram a busca pessoal, encontrando em
poder do acusado uma chave mixa. Indagado, o réu permaneceu em silêncio.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais,
por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova
registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre
convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas,
confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já
superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.
(STJ - REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO
DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...)
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório
(STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.
De qualquer modo, o acusado confessou a prática delitiva. A confissão
reforçou a prova acusatória, tornando certa a ocorrência dos fatos imputados. Disse ter
adquirido o veículo de pessoa desconhecida, ciente de que se tratava de produto ilícito.
Esclareceu ter pago o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos propiciada pela atividade
instrutória tornou certa a imputação dada pela denúncia. O réu adquiriu, recebeu e
conduziu o veículo produto de furto, plenamente ciente daquela condição.
A condenação era, portanto, medida imperiosa.
II.2 Da qualificação jurídico-processual dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura típica descrita pelo artigo 180 do
Código Penal. Houve a aquisição, recebimento e condução do veículo, produto de crime
anterior, ação esta dirigida pela consciência acerca das restrições que pesavam sobre
aquele bem. Estão presentes, portanto, os elementos objetivos e subjetivos da estrutura
penal típica.
No que se refere ao elemento subjetivo, nunca é por demais reconhecer a
dificuldade que cerca a demonstração do elemento psicológico dos crimes. Não é
diferente no caso de receptação. Aliás, para além do dolo próprio do tipo penal, o
legislador exige a plena ciência da origem ilícita do bem. Tais circunstâncias são
apuradas por uma análise dos aspectos objetivos que cercam o comportamento do
agente. Ou seja, é pelo exame da conduta objetiva que se estabelece o posicionamento
psicológico do autor. Nesse sentido, já se decidiu:
(...) na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da
origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio
meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das
demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do
agente.” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n.o 908.826-RS
Rel. Ministra Jane Silva, j. 31/10/2018).
No caso em apreço, o acusado confessou que tinha ciência de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo era produto de ilícito.
Não há causas excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade. O réu
é plenamente imputável.
III Da dosimetria da pena
Na primeira etapa, o i. Magistrado fixou a pena base em 02 anos e 06
meses de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa. Justificou o aumento em razão dos
maus antecedentes ostentados pelo acusado; pelo fato de o objeto da receptação tratar-se
de um veículo automotor e, por fim, diante da conduta do réu que, durante a fuga, em
desobediência à ação dos policiais, desrespeitou os sinais de trânsito, abalroando outro
automóvel e atropelado uma senhora cadeirante1. A operação comporta reparo.
Pelo que se verifica da folha de antecedentes do acusado (fls. 92/99),
possui ele sete condenações definitivas capazes de gerar reincidência, consubstanciadas
pelos processos: a) 1501660-86.2019.8.26.0050 (receptação), da 21a Vara Criminal do
Foro da Capital, que teve o trânsito em julgado para as partes em 23 de abril de 2019; b)
0006799-89.2009.8.26.0278 (furto), 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba,
1 Em primeira etapa as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao acionado, ele que, pelo
documento de fls. 92/99 (Autos no 1501660-86.2019 21a Vara Criminal Central; Autos no
0006799-89.2009 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba; Autos no 0010316-68.2010 1a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba; Autos no 0014388-69.2008 1a Vara Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba; Autos no 1526259-07.2017 Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba; Autos no 0016801-07.2009 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano), faz do crime seu
modo de vida. Ainda, é bem de ver que lançou sua sanha criminosa acerca da receptação de veículo
automotor de via terrestre, cujo valor é considerável, circunstância que, ainda, evidencia o fomento de
crimes de subtração de bens, inclusive de forma violenta, tudo a indicar culpabilidade acentuada
(Apelação Criminal no 0053808-21.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 13 de maio de 2019, rel. Desembargadora
CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI). Não fosse o bastante, a sua conduta frente a iminente
prisão, também não pode passar despercebido, visto que, consoante informa a prova, o acionado não tem
freios, tampouco respeito a seus pares, visto que na fuga, empreendeu condução do veículo de forma
absolutamente perigosa, abalroando e danificando outros veículos, sem respeito aos sinais de trânsito
(ferindo o princípio da confiança), inclusive atropelando pessoa cadeirante que se encontrava no
calçamento da via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que teve o trânsito em julgado para as partes em 18 de fevereiro de 2012 e a pena
julgada extinta em 24 de julho de 2019; c) 0010316-68.2010 (furto qualificado), 1a
Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, que teve o trânsito em julgado para as
partes em 15 de março de 2013 e a pena julgada extinta em 24 de julho de 2019; d)
0014388-69.2008.8.26.0278 (furto qualificado), 1a Vara Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba, que teve o trânsito em julgado para as partes em 10 de agosto de 2012
e a pena julgada extinta em 24 de julho de 2019; e) 1526259-07.2017.8.26.0278 (Lei de
Trânsito), Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, que teve
o trânsito em julgado para as partes em 03 de setembro de 2018; f)
0016801-07.2009.8.26.0606 ((furto qualificado), 1a Vara Criminal da Comarca de
Suzano, que teve o trânsito em julgado para as partes em 18 de maio de 2010 e a pena
julgada extinta em 24 de julho de 2019; g) 0009047-45.2018.8.26.0041 (furto
qualificado), da 1a Vara Criminal da Comarca de Poá, que teve o trânsito em julgado
para as partes em 12 de junho de 2018.
Dessa forma, cabível a valoração de parte dos antecedentes como
circunstâncias desfavoráveis na primeira fase, reservando uma das condenações para
caracterização de reincidência, aplicável, portanto, na segunda fase.
A operação é possível conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais
que não reconhecem na hipótese violação à garantia do ne bis in idem. São, pois,
registros diversos que são considerados distintos fatos geradores incidentes em fases
diferentes da dosimetria. Nesse sentido:
Habeas corpus. Falsificação de documento público. Condenação. 2.
Conduta atípica. Falsificação grosseira. Revolvimento aprofundado do
conjunto fático-probatório. Análise inviável na via do habeas corpus. 3.
Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Paciente que apresenta duas
condenações definitivas, sendo uma utilizada como circunstância
judicial para fixação da penabase e outra como agravante da
reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu reincidente em crimes
dolosos e com maus antecedentes. Ausência de constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Ordem denegada. (STF, HC 108059, 2a T., rel. Gilmar Mendes,
19/03/2013, v.u.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL
DA RELATORA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
AO TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO RÉU NA
AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL
E BEM FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 6. Não
há se falar em ofensa à Súmula n.o 241 desta Corte Superior, dado
que o Paciente possuía diversas condenações anteriores com trânsito
em julgado, sendo que uma delas serviu como agravante e as demais
como maus antecedentes. 7. Ordem de habeas corpus não conhecida.
(STJ - HC 241.571/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E
ROUBO.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO.
SOLENIDADE
DISPENSADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA
AO
PUDOR.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE
AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO
(ERESP No 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA
RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO
DO INSTRUMENTO. ORDEM DENEGADA. [...] Esta Corte possui
entendimento no sentido de que não é ilegal e tampouco configura
bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e
distintas, para consideração desfavorável dos antecedentes e
aplicação da agravante da reincidência. (STJ, HC 429.840/SP, 6a T.,
rel. Maria Thereza de Assis Moura, 15/03/2018, v.u.).
No mesmo prisma, também segue o posicionamento perfilhado por esta
C. Câmara, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Recursos defensivo e ministerial.
Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra da vítima que merece credibilidade. Condenação
confirmada. Desclassificação para o crime de furto. Não cabimento, em
razão da inequívoca grave ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria.
Pretensão ministerial de exasperação da penabase. Possibilidade. Réu
que ostenta duas condenações transitadas em julgado, podendo a
excedente ser valorada a título de maus antecedentes. Pena
redimensionada. Regime semiaberto que se mostra adequado
considerando a quantidade de pena imposta e as circunstâncias pessoais
do acusado. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso
defensivo improvido. [...] Nas duas primeiras fases, o i. Magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante Fernando por uma vez,
aplicando o aumento em 1/6, em razão da reincidência evidenciada pela
sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e pelas certidões acostadas aos
autos (fls. 69/80). Contudo, como bem observado pelo i. Parquet e
reforçado pela douta Procuradoria de Justiça, o acusado ostenta duas
condenações transitadas em julgado, cujas penas foram extintas há
menos de cinco anos, de modo que cabível o reconhecimento de
apenas uma das condenações definitivas como reincidência,
valorando-se a excedente a título de maus antecedentes, para a
exasperação da penabase. (Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223,
rel. Leme Garcia, 07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
e AMEAÇA. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima
corroborada por laudo pericial e testemunhas. Dolo evidenciado.
PENAS. Dupla reincidência. Condenações definitivas não alcançadas
pelo período depurador previsto no art. 64, I do Código Penal.
Possibilidade de valoração de uma das condenações como maus
antecedentes e outra como reincidência. Agravante prevista no artigo
61, II "f", do CP, incidente somente com relação ao crime de ameaça.
Substituição e sursis não cabíveis por falta de adequação legal. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação Criminal
0001450-74.2017.8.26.0618,
rel.
Otávio
de
Almeida
Toledo,
07/06/2019, v.u.).
Por outro lado, a pena base não pode ser aumentada com fundamento em
elementos constitutivos do crime. O simples fato de o bem receptado ser um veículo
automotor não constitui fundamento suficiente, por si só, para gerar uma elevação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena base. Não se trata de valor exagerado que conferisse maior reprovabilidade à ação.
Nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASPECTOS
INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
INTERMEDIÁRIA.
MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. PENA
INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
DETRAÇÃO.
REQUISITOS
OBJETIVO
E
SUBJETIVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 2. À míngua de outros predicados, o simples fato de
tratar-se o objeto da receptação de veículo automotor, de per si, não
possui o condão de justificar incremento sancionatório na fixação da
pena-base, uma vez que não extrapola as circunstâncias previamente
aquilatadas pelo legislador infraconstitucional na formação do tipo
penal violado. (STJ-HC 359.871/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
10/10/2016).
Por fim, agiu bem o i. Magistrado em exasperar a pena base em razão das
circunstâncias em que se deram os fatos. Nesse sentido, não se pode olvidar ter o
acusado durante a fuga desrespeitado os sinais de trânsito, abalroado veículo
estacionado na via pública e, o mais grave, ter atropelado uma senhora cadeirante que
estava na calçada.
Contudo, o aumento se mostrou exagerado e desproporcional. Dessa
forma, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes nos maus antecedentes
ostentados pelo réu e as circunstâncias em que se deram os fatos, exaspero a pena base
em 1/3, obtendo-se a pena de 01 ano, 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa.
Na segunda fase, o i. Magistrado, de forma escorreita, reconheceu a
agravante da reincidência, consubstanciada pela condenação proferida nos autos do
processo-crime n. 0009047-45.2018.8.26.0041 (furto qualificado), da 1a Vara Criminal
da Comarca de Poá, bem como reconheceu a atenuante da confissão espontânea. As
duas circunstâncias envolvem aspectos subjetivos e, portanto, comportam compensação
integral, restando, dessa forma, a pena nos patamares já indicados na primeira fase.
Por fim, o i. Magistrado considerando o quantum da pena imposta, a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, fixou o
regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda o que, considerando as
finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se mostra adequado.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-multa
em patamar superior ao mínimo, fixou-se em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
Inviavel, por derradeiro, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis. Trata-se de réu reincidente.
IV Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para reduzir a fração de aumento operada na primeira fase para 1/3
(um terço), readequando a pena imposta ao réu RODRIGO CORDEIRO em 01 ano e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, mantendo, no mais, a r. Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.....No: 42936
APELAÇÃO No: 1503755-55.2020.8.26.0228
COMARCA....: SÃO PAULO
APTE.......: RODRIGO CORDEIRO SANTOS
APDO.......: MINISTÉRIO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
(VOTO N. 973)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do D. Des.
Marcos Alexandre Coelho Zilli, que deu parcial
provimento
ao
recurso
posto
que,
pelo
meu
entendimento, merece parcial provimento o pedido
em maior extensão, pelas razões e fundamentos a
seguir expostos.
As teses sobre a materialidade do
delito, responsabilidade penal do acusado bem como
a pena imposta, já foram minuciosamente analisadas
no r. voto do eminente Relator, Desembargador
Marcos Alexandre Coelho Zilli, razão pela qual
peço vênia para adotar os fundamentos ali expostos
como razão de decidir.
A divergência é parcial e resulta tão
somente na manutenção, pelos ilustres pares, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime
inicial
fechado
fixado
pelo
ilustre
Magistrado a quo posto que, a meu ver, deve ser
estabelecido regime menos gravoso (semiaberto).
Isso porque, cumpre ao Magistrado,
para a fixação do regime de cumprimento de pena,
verificando a quantidade da pena, com base no
disposto no artigo 33, §3o, do Código Penal, e,
ainda, sopesando os critérios previstos no artigo
59
do
mesmo
Código,
estabelecer
o
regime
penitenciário.
E, no caso, pelo montante da pena
fixada (03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão),
nos termos do previsto no art. 33, §2°, 'c', CP,
autorizada era a fixação do regime aberto, todavia
a reincidência, que veda essa possibilidade, não
implica, de forma automática, na imposição do
regime fechado, mas sim no regime mais gravoso
àquele que ele teria direito, ou seja, o regime
semiaberto, seguindo a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 269)2.
Somente
condição
especial
do
condenado (art. 59), devidamente justificada e
apontada nos autos, autoriza fixar regime de modo
2“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenciado, o que não se verifica na hipótese em
debate.
O crime em questão não envolveu, como
é próprio do tipo, qualquer violência a pessoa ou
grave ameaça. O dolo da conduta não foi além
daquele normal ao tipo penal.
Além
disso,
embora
seja
o
réu
portador de maus antecedentes e reincidente ante a
existência de múltiplas condenações anteriores,
circunstâncias essas já observadas para a fixação
de regime mais gravoso, não pode tal circunstância
ser
considerada
como
desfavorável
apta
ao
estabelecimento do regime fechado.
Desse modo, cabível a fixação do
regime inicial intermediário, que se mostra necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do delito.
Daí
porque, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso em maior extensão
para alterar o regime inicial de cumprimento de
pena para o semiaberto.

Newton Neves
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
12166455
14
16
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
122CAC65
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503755-55.2020.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.